Tribunal: TJDFT
Processo: 0723016-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723016-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JULIO VINICIUS SILVA LEAO AGRAVADO: JOSE JOAO FERRARONI, JACLYN REBOUCAS FERRARONI, CLINIM CLINICA MEDICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Leão Advogados Associados S/S – ME e Outros em face das decisões proferidas pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de indenização por perdas e danos ajuizada por JOSE JOÃO FERRARONI, JACLYN REBOUÇAS FERRARONI e CLINIM CLÍNICA MÉDICA LTDA em desfavor de LEÃO – ADVOGADOS ASSOCIADOS e JÚLIO VINICIUS SILVA LEÃO, contendo pedido de tutela de urgência. Narraram os autores que após êxito na fase de conhecimento de ações interpostas, tiveram informações que os advogados mandatários extrapolaram seus poderes quando, em fase de cumprimento de sentença, negociaram propostas de acordo envolvendo ofertas de imóveis sem sua anuência, bem como levantaram alvarás sem o adequado repasse. Informaram, ainda, que em 21/07/2020 notificaram os advogados do escritório LEAO – ADVOGADOS ASSOCIADOS para informar-lhes que não tinham mais interesse em prosseguir com seu patrocínio nos feitos ajuizados sob os no 0724538-39.2017.8.07.0001; 0724532-32.2017.8.07.0001; 0723243-64.2017.8.07.0001; 0724534- 02.2017.8.07.0001. Contudo, mesmo já encaminhada a notificação para o encerramento do mandato, em 27/07/2020 os advogados requeridos protocolizaram 4 termos de acordo com pedido de homologação judicial tendo concluído acordo, o que lhes gerou considerável prejuízo, uma vez que de uma dívida de R$ 3.220.241,15 ajustou-se o pagamento de R$ 2.600.000,00, o que resulta na concessão de desconto médio de R$ 603.000,00 por ação. Ademais, os mandatos concedidos não contemplavam poderes para transigir, de forma que os acordos foram entabulados em extrapolação aos poderes concedidos. Realçaram que houve abuso de poder pelos advogados. Desta feita, requereram a concessão de tutela de urgência para determinar que os requeridos depositem em conta judicial vinculada a estes autos as quantias recebidas do acordo e destinadas aos Requerentes. Decido. A concessão de tutela de urgência constitui medida excepcional e deve se pautar na demonstração da probabilidade do direito, no perigo de dano e na reversibilidade da medida, não sendo possível apreciar o preenchimento de todos esses requisitos no atual estágio em que se encontra o processo. Decerto, a narrativa da inicial indica a complexidade da relação jurídica existente entre as partes, que só a instrução do feito permitirá uma decisão pautada no direito alegado, no sentido de que os requeridos faltaram com a necessária diligência em favor de seus clientes, ora, requerentes, bem como atuaram de modo temerário ao renunciar créditos dos demandantes. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se instruir o feito e permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão dos autores. Conclusão Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos autores.” “Face às considerações alinhadas, acolho os embargos, para deferir o pedido de tutela urgência e determinar que o requerido escritório LEÃO - ADVOGADOS ASSOCIADOS, por seu representante legal JULIO VINICIUS SILVA LEÃO, deposite em conta judicial vinculada a estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação para tanto, as quantias recebidas decorrentes do Termo de acordo de ID 95267155 e destinadas aos Requerentes já comprovadamente pagas pela JC202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, sob pena de constrição judicial.” Em suas razões, os agravantes sustentam que não foi observada a ampla defesa e afirmam inexistir elementos para se concluir pela apropriação de valores. Alegam que no ajuste firmado entre as partes consta que “o Sr. Júlio Vinícius Silva Leão é também parte Autora em referido acordo, fazendo jus ao recebimento dos valores”. Aduzem que a ordem de depósito vai de encontro ao que foi pactuado e destacam que este ajuste foi firmado de acordo com os amplos poderes outorgados em procuração. Ressaltam que o processo originário foi distribuído à 24a Vara Cível de Brasília por dependência à Ação Monitória, em que perseguem honorários advocatícios em desfavor dos agravados. Afirmam que a incompetência foi aventada em sede de reconvenção a ser apreciada na 24a Vara Cível, além do que será suscitada em exceção no juízo originário do processo principal. Destacam que são creditados valores provenientes de outros clientes na conta bancária do escritório de advocacia e, assim, o saldo nela presente também é destinado a profissionais que não atuaram como patronos dos agravados. Concluem que há possibilidade de prolação de decisões conflitantes, além do prejuízo de difícil ou incerta reparação pela ordem de depósito de valores, sob pena de constrição judicial. Requerem, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pretendem a anulação do decisum impugnado, nos termos expostos. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Destaca-se, que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, porquanto está prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do Codex processual, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Os agravantes impugnam a ordem judicial de depósito dos valores, sob pena de constrição judicial. Para tanto, suscitam a incompetência do Juízo a quo, notadamente a prevenção da 24a Vara Cível de Brasília, bem como a possibilidade de compensação da dívida. Sob a perspectiva do perigo de dano, é possível considerá-lo frente às medidas constritivas, seja pelo depósito de valores, seja pela penhora, pois atingirão diretamente o patrimônio empresarial. Ocorre que a consignação restou determinada em relação ao montante comprovadamente recebido e destinado aos agravados, nos termos do acordo firmado entre os litigantes. Confira-se (ID 27393343 – Págs. 7/8): “Na espécie, a despeito de a narrativa ser complexa e haver necessidade de prévio contraditório a fim de aprofundar a cognição sobre o cenário fático das negociações e poderes concedidos aos advogados, além da necessária reparação, é inequívoca a realização da avença de ID 95267155 - Pág. 6, objeto da tutela, a qual consignou expressamente que os valores depositados seriam devidos aos autores, e não aos respectivos patronos, cujos valores seriam adimplidos separadamente. Confira-se: "4.2) A construtora Requerida fará em favor dos Autores o pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 10 (dez) parcelas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada uma, a serem pagas todo dia 20 de cada mês, a partir de 20/08/2020, sendo que todos os pagamentos deverão ser feitos junto a Caixa Econômica Federal, na agência n. 0643, na conta corrente n. 3018-0, operação n. 003, de titularidade Leão Advogados Associados, inscrita no CNPJ n. 02.447.245/0001-97. O advogado dos Autores será responsável por administrar os recebimentos e prestar relatório do cumprimento dos termos do presente acordo perante seus clientes e perante os feitos em referência. 4.3) A Construtora Requerida fará em favor do Advogado dos Autores, Sr. Júlio Leão, a título de honorários sucumbenciais, o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 10 (dez) parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada uma, a serem pagas todo dia 20 de cada mês, à partir de 20/08/2020, sendo que todos os pagamentos deverão ser feitos junto a Caixa Econômica Federal, na agência n. 0643, na conta corrente n. 3018..." Logo, resta evidenciada a probabilidade do direito, que decorre objetivamente do crédito pertencente aos autores e que vem sendo recebido pelos requeridos, sem que sejam repassados aos autores, os seus titulares. O perigo do dando advém da possibilidade de não recebimento da vultuosa quantia que já vendo sendo paga aos requeridos, não sendo objeto de repasse aos autores, o que poderá ocasionar um dano ainda maior.” Em que pese não ser possível, em uma análise inicial, concluir pelo locupletamento, é incontroversa a existência de depósito de valores em cumprimento ao ajuste feito entre os litigantes e que, pelo menos, parte destes eram destinados aos agravados. Isso porque os depósitos foram feitos em parcelas de R$ 40.000,00 e R$ 20.000,00 (IDs 27393341 – Págs. 62/71 e 88/9), conforme itens 4.2 e 4.3 do contrato (ID 27393340 – Págs. 64/5; 74/5; 84/5; 94/5). Ressalta-se, por oportuno, que no item 4.2 consta que “o advogado dos Autores será responsável por administrar os recebimentos e prestar relatório do cumprimento dos termos do presente acordo perante seus clientes e perante os feitos em referência”. Nesta perspectiva a ordem de depósito restringiu-se, acertadamente, às “quantias recebidas decorrentes do Termo de acordo de ID 95267155 e destinadas aos Requerentes já comprovadamente pagas pela JC202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.”. Ademais, não se pode descurar que inexistiu ordem de levantamento de valores, o que evidencia a prudência necessária no caso, principalmente sobre eventual compensação de dívida. Noutro giro, os agravantes não questionam o pacto. Limitam as razões recursais a questões processuais sequer apreciadas no Juízo a quo. Assim, não há como considerar neste recurso a incompetência do juízo ou a preclusão, sob pena de supressão de instância. Por fim, frisa-se que a expressa previsão contratual tornou legítima a decisão que determinou o seu cumprimento sem a oitiva da parte adversa. Destas ilações emergem a conclusão de que ausente, in casu, plausibilidade no direito invocado para fundamentar o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Comunique-se ao Juízo a quo e solicitem-se as informações que julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021, 21:02:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator